Tribunal: TJDFT
Processo: 0755394-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0755394-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS ANTONIO MEIRA OLIVEIRA COSTA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCOS ANTÔNIO MEIRA OLIVEIRA COSTA (paciente) contra ato atribuído ao Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, no processo n.o 0740073-21.2025.8.07.0003, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Em suas razões (Id 79547009), a impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante por suposta prática do delito previsto no art. 303, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool), após acidente automobilístico ocorrido em 13/12/2025, no qual a vítima sofreu fratura exposta na perna. Argumenta que o paciente colaborou com as autoridades, prestou socorro, não se evadiu do local, submeteu-se ao teste do etilômetro (0,99 mg/L) e detém condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito como servidor público. Ressalta que a decisão coatora se baseou em premissa equivocada de amputação, refutada por relatório médico que indica evolução clínica favorável, sem risco de debilidade permanente. Aduz que, por se tratar de crime culposo, não se admite prisão preventiva nos termos do art. 313, I, do CPP, conforme precedentes do STF e STJ. Defende a aplicação do princípio da proporcionalidade e a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, sem exigência de fiança. No mérito, postula a confirmação da liminar, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/12/2025 (Id 79547027, p. 8-17). A decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva restou assim fundamentada (Id 79547027, p. 31-34): “(...) Passo à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva (Art. 310, II, CPP) ou da possibilidade de concessão de liberdade provisória (Art. 310, III, CPP). A) Fumus Comissi Delicti e Admissibilidade (Art. 312, caput, e Art. 313, CPP) Há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). A materialidade deriva do Laudo, que atesta a influência de álcool (0.99 mg/L), das declarações do condutor e testemunhas (Policiais Rodoviários Federais), e das consequências do fato, que envolvem vítimas com lesões corporais, sendo que uma delas sofreu amputação de parte da perna. O delito de Lesão Corporal Culposa Qualificada pelo Álcool (Art. 303, § 2o, Lei 9.503/97) possui pena máxima abstratamente superior a 4 (quatro) anos de reclusão, o que atende ao requisito objetivo para a decretação da prisão preventiva (Art. 313, I, CPP). B) Periculum Libertatis e Inadequação de Cautelares Diversas (Art. 312, Art. 282, § 6o, CPP) A prisão preventiva se justifica pela garantia da ordem pública (Art. 312, caput, CPP). O modus operandi empregado revela periculosidade concreta do autuado, evidenciada pela extrema imprudência na condução do veículo sob forte influência de álcool (0.99 mg/L) e em alta velocidade, o que resultou em lesão corporal de natureza gravíssima e permanente para uma das vítimas, a qual teve parte de uma perna amputada. A gravidade concreta do fato, com a produção de um resultado lesivo irreversível e de grande impacto social, demonstra um risco acentuado de reiteração delitiva e desconsideração às normas de segurança pública, não podendo ser mitigada apenas pela primariedade técnica do autuado. Neste contexto, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública e conter o ímpeto delitivo. O risco demonstrado pelo autuado exige uma resposta cautelar mais enérgica para inibir a repetição de condutas que colocam a vida e a integridade física de terceiros em perigo. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MARCOS ANTÔNIO MEIRA OLIVEIRA COSTA, nascido em 11/08/1994, filho de JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA COSTA e de SANDRA MARIA FERREIRA MEIRA, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...)” (grifos no original). A impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão constritiva, alegando que esta se fundamentou em premissa fática equivocada acerca da gravidade das lesões sofridas pela vítima, bem como a inadmissibilidade da prisão preventiva para crimes culposos. Ressalta, ainda, as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e a prestação de socorro à vítima. Requer a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas. A concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, reservada para hipóteses em que se evidencie, de plano, o constrangimento ilegal e o perigo na demora. No caso em apreço, a análise sumária dos elementos documentais acostados aos autos revela a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento parcial da medida de urgência. A decisão impugnada fundamentou a necessidade da segregação cautelar na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool, tipificado no artigo 303, § 2o, da Lei no 9.503/1997, mencionando expressamente que o fato resultou na amputação de parte da perna da vítima. Contudo, o Relatório de Evoluções Médicas do Hospital Regional de Ceilândia, datado de 13 de dezembro de 2025 e juntado pela impetrante (Id 79547021), contradiz frontalmente tal premissa, descrevendo o quadro clínico como fratura exposta com preservação neurovascular, sem qualquer registro de amputação. A utilização de dado fático equivocado para justificar a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente enfraquece a fundamentação do decreto prisional, configurando, nesse ponto, constrangimento ilegal passível de correção imediata. Ademais, impõe-se reconhecer a plausibilidade jurídica da tese relativa à inadmissibilidade da prisão preventiva para o delito em questão. O crime imputado ao paciente, embora grave e reprovável, tem natureza culposa. O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe a decretação de prisão preventiva em crimes culposos, ainda que qualificados, salvo em situações excepcionalíssimas não verificadas no caso concreto, como o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas. Cita-se, a propósito, o entendimento exarado no HC 593.250/SP, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, julgado em 22/09/2020, no qual a Corte Superior asseverou que a prisão preventiva é incabível em delitos de trânsito praticados na modalidade culposa, devendo-se privilegiar a aplicação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mesmo sentido, o AgRg no HC n. 849.543/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023, reforça a necessidade de substituição da prisão por cautelares diversas quando presentes condições pessoais favoráveis. No âmbito deste Tribunal de Justiça, o Acórdão 2035900, 0731427-31.2025.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, julgado em 28/08/2025, publicado no DJe em 30/08/2025, por meio do qual se afirmou: “1. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada sua imprescindibilidade de forma concreta. 2. A existência de condições pessoais favoráveis e ausência de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.” Quanto ao periculum libertatis, a garantia da ordem pública pode ser adequadamente preservada mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, as quais se revelam mais proporcionais à hipótese, considerando a primariedade do paciente, seus bons antecedentes, o exercício de função pública na Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, bem como a comprovação de residência fixa. A documentação anexada (Id 79547025) também demonstra que o paciente não se furtou à responsabilidade civil imediata, tendo custeado despesas de transporte e realizado transferências financeiras em favor da família da vítima logo após o ocorrido, conduta que evidencia intenção de colaboração e reduz o risco de evasão ou indiferença quanto às consequências do ato. Todavia, a gravidade da conduta de dirigir sob influência de álcool exige resposta estatal firme para prevenir a reiteração delitiva. O artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro confere ao magistrado poder geral de cautela para suspender a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, medida que incide diretamente sobre a fonte do risco criado pelo agente, sendo, portanto, necessária e suficiente para acautelar o meio social. Ante o exposto, defiro parcialmente a liminar para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal e no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 15 (quinze) dias sem prévia autorização judicial; b) suspensão do direito de dirigir veículo automotor até ulterior deliberação da autoridade competente, devendo o paciente entregar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em juízo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a soltura, oficiando-se ao DETRAN/DF para o devido bloqueio no prontuário. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora, solicitando as informações de estilo, e oficie-se ao DETRAN/DF. Após, à Procuradoria de Justiça. Dou à presente decisão força de mandado. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR